Tribunal: TJMT
Processo: 1009142-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009142-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ELZA MEDEIROS - CPF: 345.313.191-68 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA DO DÉBITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO “A QUO” -
PROPOSITURA DE AÇÃO QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380/STJ). Não há que ser deferido pedido de tutela antecipada quando ausentes os requisitos que o justifique, mormente quando não há elementos indicadores de existência de abusividade contratual, devendo o Juízo “a quo”, durante a instrução processual, verificar as provas produzidas pelos litigantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ELZA MEDEIROS
, contra decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e pedido de tutela de urgência n.o 1016427-51.2020.8.11.0041,
manejada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
,
INDEFERIU
o pedido o pedido de tutela provisória de urgência.

Em síntese, a Agravante alega que a “(...)
demanda foi distribuída com a finalidade de se obter a declaração de inexistência de relação contratual cumulada com pedidos indenizatórios. Ainda, in limine litis, foi solicitada tutela de urgência para se obter a suspensão dos descontos tendo como beneficiária a instituição bancária agravada”. (ID. Num. 40438472 – págs. 4 e 5)

Argumenta que ficou surpresa com os inúmeros descontos cunhados de “cartão de crédito”, tendo a Agravada como beneficiária, e que, embora tivesse celebrado contrato de empréstimo consignado com a parte Agravada, não se deu conta deste outro serviço prestado, sem qualquer informação, tomando conhecimento somente após os mencionados descontos.

Defende a probabilidade do direito, assinalando sua boa-fé, eis que se insurgiu administrativamente acerca dos descontos, no intuito de obter os contratos fraudulentos; e em relação ao perigo da demora, argumenta que os descontos já consumiram importância considerável da Agravante, suprimindo verbas alimentares, inclusive.

Ressalta que “(...) A redução dos vencimentos, embora pareça módico se se considerado mensalmente, já consumiu quantia significativa e tem retirado o custeio de outros materiais básicos. Por isso, especialmente pela demonstração da alta probabilidade do direito, verifica-se que a suspensão dos descontos é medida que se traduz em justiça”. (ID. Num. 40438472 – pág. 12)

Afirma que a reforma da decisão é medida impositiva; que ela é genérica; e que “(...) é patente a má-fé da Agravada que, além de alicerçar os descontos em um contrato fraudulento, tem exigido indevidamente o adimplemento dessas obrigações e, assim, iniciado os descontos como se fosse o início do próprio contrato”.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela, com fulcro no artigo 300 do CPC, eis que demonstrados a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No mérito, pede o provimento do agravo, reformando a decisão, a fim de que seja deferido o pedido de tutela de urgência.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, o Agravado defende o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e pedido de tutela de urgência n.o 1016427-51.2020.8.11.0041,
manejada em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
,
INDEFERIU
o pedido o pedido de tutela provisória de urgência.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

Vê-se que não há elementos probatórios que indiquem a ilegalidade contratual, ao menos nesse momento processual, devendo o Magistrado singular utilizar-se da instrução probatória a fim de formar o seu convencimento.

Repisa-se que a simples
propositura da revisional não induz à ausência de mora do autor, ressaltando-se que haverá a competente instrução processual pelo Magistrado “a quo”, que, munido das provas produzidas, certamente, distribuirá a justa tutela jurisdicional.

Assim, malgrado a alegação de que a decisão seja genérica; ainda assim, é necessária a instrução probatória, observando-se o contraditório e a ampla defesa, oportunidade em que os litigantes poderão fazer prova de suas alegações.

Portanto, ausente a prova de verossimilhança das alegações, é imperioso o indeferimento do pedido de antecipação da tutela pelo Juízo “a quo”.

A propósito, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO LIMINAR DO CONTRATO – PERIGO DA DEMORA NÃO VERIFICADO – CONTRATO PRÓXIMO DO TÉRMINO DO EMPRÉSTIMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - É cediço que diante da grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu por meio da Súmula de no 380 que, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

III - Não é suficiente que, em razão do próprio ajuizamento da ação, a parte autora obtenha a imediata revisão dos contratos de empréstimos bancários, os quais, em grande parte dependem da análise acurada dos seus termos, questão que invariavelmente confunde-se com o próprio mérito da lide.

IV - Não se verifica, igualmente, urgência capaz de ensejar o deferimento do efeito ativo ao recurso, tendo em vista que o contrato que se pretende revisionar foi firmado há 3 (três) anos, sendo que, somente agora, próximo do término do empréstimo, a parte busca afastar eventual onerosidade dos encargos cobrados”. ((N.U 1014120-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – DEFERIMENTO PARCIAL PARA QUE A AGRAVANTE/CREDORA SE ABSTENHA DE INSERIR O NOME DO AGRAVADO/DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEPÓSITO DE VALOR NÃO CORRESPONDENTE AO CONTRATADO – APRESENTAÇÃO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL UNILATERAL – PROPOSITURA DE AÇÃO QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSTIDO DO VALOR INTEGRAL CONTRATADO PARA QUE SEJA AFASTADA A MORA – ABUSUVIDADES NÃO CONSTATADAS DE PLANO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO PROVIDO. “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380/STJ). Não há que ser deferido pedido de tutela antecipada quando ausentes os requisitos que o justifique, mormente quando não há elementos indicadores de existência de abusividade contratual”. ((N.U 0011092-36.2016.8.11.0000, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016)

Com essas considerações, cumpre ressaltar que nenhuma das alegações lançadas pela parte Agravante possui o condão de desconstituir a decisão atacada.

Transcrevo parte da decisão agravada:

“(...) Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao cartão de crédito e que não seja negativado seu nome.

Temos que, para a exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos.

Assim, quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento.

É cediço que o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros.

“As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.”

Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ:

"A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC”. (ID. Num. 40438477 - Págs. 2 e 3)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020